Tribunal: TJDFT
Processo: 0727896-05.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-04-08

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO. PROCEDIMENTO COMUM. INCLUSÃO DE LITISCONSORTE. NÃO CONHECIMENTO EM PARTE. ROL DO ART. 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. URGÊNCIA NÃO COMPROVADA. OMISSÃO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Embargos de declaração, opostos em face de acórdão, que não conheceu, em parte, do agravo de instrumento interposto e deu parcial provimento para determinar a manutenção, nos autos de origem, dos documentos juntados pela parte agravante, indicados na decisão agravada. 1.1. De acordo com as razões recursais, a embargante afirma que o acórdão deixou de se manifestar acerca da taxatividade mitigada da norma do artigo 1.015, do Código de Processo Civil, sistematizada com o princípio do juízo natural.
2. Ao contrário do alegado pela embargante, o acórdão fundamentou de forma adequada o não recebimento de parte do recurso, manifestando-se expressamente sobre as leis aplicáveis ao caso concreto. 2.1. O aresto esclareceu que a matéria em tela (inclusão de litisconsorte ativo necessário - herdeiro do titular da apólice de seguro de vida no 920.165), por não constar daquelas elencadas no art. 1.015 da Lei Instrumental, não se sujeita ao presente recurso.
3. A fundamentação da decisão, contrária aos interesses da parte, não enseja o acolhimento dos embargos de declaração. 3.1. A seara estreita deste procedimento não se presta a dirimir divergências de posicionamentos a respeito do tema posto em julgamento, quando mais existe no ordenamento jurídico processual instrumento adequado para tal fim.
4. A alegação de omissão, na verdade, refere-se à insatisfação da embargante com o resultado do julgamento, posto que o acórdão demonstrou as razões de decidir, apontando os motivos pelos quais se deu o não conhecimento de parte do agravo de instrumento. 4.1. A solução dada à lide é fruto do livre convencimento dos Julgadores, os quais não estão obrigados a examinar a matéria ventilada em consonância com as teses, normas e entendimento jurisprudencial que a parte entende aplicável, quando presentes fundamentos que sejam suficientes a motivar a decisão.
5. Precedente: “[...] 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida. [...] 4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum. [...]” (EDcl no MS 21.315/DF, Primeira Seção, Rel. Ministra Diva Malerbi (Desembargadora Convocada TRF 3a Região), DJe 15/06/2016).
6. Ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos presentes embargos declaratórios, porquanto não encontrados no acórdão embargado vícios de omissão, contradição ou obscuridade.
7. Embargos de declaração rejeitados